Tribunal: TJES
Processo: 5032502-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032502-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WINDSOR VIEIRA DA SILVA

APELADO: ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032502-93.2024.8.08.0024

APELANTE:
WINDSOR VIEIRA DA SILVA

APELADO:
ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL CHEIA. PRINCÍPIO DA KOMPETENZ-KOMPETENZ. ART. 485, VII, DO CPC. ART. 4º E ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.307/1996. DERROGAÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTATAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de contrato de franquia ajuizada por WINDSOR VIEIRA DA SILVA em face de ATW FRANCHISING E CONSULTORIA LTDA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VII, do CPC, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral prevista no contrato de franquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula compromissória arbitral inserida no contrato de franquia é válida ou se apresenta natureza patológica; (ii) estabelecer se compete ao Poder Judiciário ou ao juízo arbitral apreciar a validade e a eficácia da referida cláusula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que o contrato de franquia contém cláusula compromissória arbitral cheia, com indicação expressa da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Espírito Santo (CINDES/FINDES), abrangendo litígios relativos à existência, validade, vigência e cumprimento do contrato.

4. Aplica-se o art. 4º da Lei nº 9.307/1996, pois a cláusula compromissória foi pactuada por escrito e acompanhada de assinatura, evidenciando a ciência e a concordância inequívoca das partes.

5. Afasta-se a incidência do microssistema consumerista, uma vez que o contrato de franquia não configura relação de consumo, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Incide o princípio da kompetenz-kompetenz, previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/1996, que confere primazia ao juízo arbitral para decidir sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem.

7. Inexiste cláusula compromissória patológica ou manifestamente ilegal que autorize a mitigação da competência arbitral e a atuação imediata do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de cláusula compromissória arbitral cheia e formalmente válida em contrato de franquia derroga a jurisdição estatal, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Compete prioritariamente ao juízo arbitral, à luz do princípio da kompetenz-kompetenz, decidir sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória, salvo hipótese de patologia manifesta.

3. O contrato de franquia não configura relação de consumo, não sendo presumida a hipossuficiência técnica do franqueado para afastar a convenção de arbitragem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VII, e art. 85, § 11; Lei nº 9.307/1996, arts. 4º, § 2º, e 8º, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.512.105/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, REsp nº 1.602.696/PI, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.08.2016; STJ, REsp nº 1.278.852/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.05.2013; STJ, AgInt no REsp nº 1.602.247/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.12.2025; TJES, AC nº 502223-48.2024.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 11.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que extinguiu o feito sem resolucao do merito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032502-93.2024.8.08.0024

APELANTE:
WINDSOR VIEIRA DA SILVA

APELADO:
ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WINDSOR VIEIRA DA SILVA
em face da sentença (ID 14325836) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação anulatória de contrato de franquia proposta em desfavor de
ATW FRANCHISING E CONSULTORIA LTDA,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC, em razão da existência de convenção de arbitragem.

Em suas razões recursais (ID 14325837), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada, pois (i) a cláusula compromissória arbitral prevista no contrato de franquia é inválida e "patológica", devendo prevalecer a cláusula de eleição de foro do contrato de transferência de franquia assinado anteriormente; (ii) os custos elevados do procedimento arbitral representariam um impedimento ao acesso à jurisdição; e (iii) a relação de franquia seria inviável por falhas da franqueadora.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 14343153), pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Extrai-se dos autos que o autor busca a anulação de contrato de franquia referente à unidade Osasco/SP, alegando descumprimento contratual e inviabilidade do sistema. A sentença hostilizada julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a existência de cláusula compromissória arbitral válida afasta a jurisdição estatal, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a validade da referida cláusula e a competência para decidir sobre sua própria eficácia.

No que concerne à convenção de arbitragem, cumpre pontuar que sua previsão está na Cláusula 14ª do Contrato de Franquia (ID 14325636), a qual estabelece que
“todos os litígios ou dúvidas relacionadas a direta ou indiretamente a este instrumento, incluindo quaisquer assuntos relacionados à existência, validade, vigência ou cumprimento deste instrumento e de seus anexos, deverão ser, obrigatória, exclusiva e definitivamente submetidos à arbitragem, a ser conduzida pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Espírito Santo Cindes/Findes
[...]”.

Ainda, o item 14.8 estabelece que
“as partes estão totalmente cientes de todos os termos e efeitos desse compromisso de arbitragem, concordando irrevogavelmente que a arbitragem é a única forma de resolução de litígios suscitados deste instrumento
”.

Trata-se, portanto, de cláusula compromissória cheia, que enseja o direcionamento dos litígios à Justiça Arbitral, nos termos do art. 4º, da Lei 9.307/1996:

Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

É bem verdade que a Lei de Arbitragem estipula condicionantes à eficácia do compromisso quando este consta em contrato de adesão, hipótese na qual a cláusula apenas será eficaz se
“o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
” (art. 4º, § 2º).

Nada obstante, além de, no caso, existir campo de assinatura logo após as cláusulas referentes ao compromisso arbitral, fato é que a relação jurídica existente entre as partes sequer se submete ao microssistema das relações de consumo e a parte autora não pode ser considerada hipossuficiente sob o ponto de vista técnico.

Nesse sentido, inclusive, o C. STJ possui entendimento reiterado no sentido de que
“a franquia não consubstancia relação de consumo. Cuida-se, em verdade, de relação de fomento econômico, porquanto visa ao estímulo da atividade empresarial pelo franqueado
” (AgInt no AREsp n. 1.512.105/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Para além deste ponto, é necessário destacar que o e. STJ, à luz do Princípio da Competência-Competência, tem adotado postura de deferência nos casos em que há previsão de cláusula arbitral, estabelecendo que, salvo hipóteses de cláusulas patológicas, é da Justiça Arbitral a competência para declarar se, de fato, é competente para processar a lide.

Nesse sentido, inclusive, o art 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, dispõe que “
caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória
”.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE BEBIDAS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ART. 131, 165, 458 E, 535 DO CPC/73. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ARBITRAGEM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não há falar em violação dos arts. 165, 458, II, e 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem resolveu fundamentadamente as questões pertinentes ao litígio, mostrando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do SE nº 5206 AgR, proclamou que a Lei da Arbitragem é constitucional e que a parte, ao firmar contrato com previsão de cláusula compromissória, não ofende o art. 5º, XXXV, da CF/88.

4.
As questões relacionadas à existência de cláusula compromissória válida para fundamentar a instauração do Juízo arbitral deve ser resolvido, com primazia, por ele, e não pelo Poder Judiciário.

5.
O STJ tem orientação no sentido de que nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem a alegação de nulidade da cláusula arbitral, bem como, do contrato que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro, sendo prematura a apreciação pelo Poder Judiciário. Precedentes.

6. Cuidando-se de cláusula compromissória cheia, na qual foi eleito o órgão convencional de solução do conflito, deve haver a instauração do Juízo arbitral diretamente, sem passagem necessária pelo Judiciário.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.602.696/PI, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, REPDJe de 23/9/2016, DJe de 16/08/2016.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM E DEVER DE CONFIDENCIALIDADE. CONTRATO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se, em síntese: (i) se o corréu, que exerceu o cargo de Presidente do Conselho de Administração da CCEE, é parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda; (ii)
se a pretensão deduzida pela autora (associada) em face da CCEE (associação) deve, ou não, ser submetida à arbitragem, por força de cláusula compromissória, cuja redação é incontroversa e está bem delineada na sentença e no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

6. Na hipótese, é incontroversa a existência de convenção de arbitragem que remete ao juízo arbitral as controvérsias ou divergência de interesses estabelecidos entre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e seus respectivos agentes, fundados nas relações estabelecidas ao amparo do Estatuto Social da CCEE e da Convenção de Comercialização, e desde que não envolva questões de competência da ANEEL.

6.1 O entendimento do acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Casa ao conferir à cláusula compromissória uma "interpretação restritiva" (fl. 1156), invadindo, assim, competência do juízo arbitral acerca da matéria.

6.2 Não se verifica, do quadro fático-jurídico extraído do próprio acórdão, elementos que indiquem hipótese de ilegalidade ou patologia manifestas, tampouco a existência de controvérsia estranha ao vínculo jurídico da CCEE (associação) com a parte autora (associada), em que reconhecida - pelo próprio Tribunal estadual - a existência de convenção arbitral.

6.3
"A competência do Juízo arbitral deve ser confirmada tanto pela existência da cláusula compromissória quanto por decisão anterior do Juízo arbitral reconhecendo sua própria competência, segundo o princípio da kompetenz-kompetenz." (AgInt no CC n. 203.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 6/5/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular anteriormente proferida e, de plano, dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a existência de cláusula compromissória e ilegitimidade passiva ad causam.

Tese de julgamento:

1. A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca do contrato que contenha a cláusula compromissória, sendo inviável o prosseguimento do processo sob a jurisdição estatal, resultando na extinção do feito sem resolução de mérito. [...]

(AgInt no REsp n. 1.602.247/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

PROCESSO CIVIL. CONVENÇÃO ARBITRAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA VALIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA "CHEIA". COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO CONVENCIONAL NA FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO ARBITRAL. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL. [...]

2. A cláusula compromissória "cheia", ou seja, aquela que contém, como elemento mínimo a eleição do órgão convencional de solução de conflitos, tem o condão de afastar a competência estatal para apreciar a questão relativa à validade da cláusula arbitral na fase inicial do procedimento (parágrafo único do art. 8º, c/c o art. 20 da LArb).

3. De fato, é certa a coexistência das competências dos juízos arbitral e togado relativamente às questões inerentes à existência, validade, extensão e eficácia da convenção de arbitragem. Em verdade - excluindo-se a hipótese de cláusula compromissória patológica ("em branco") -, o que se nota é uma alternância de competência entre os referidos órgãos, porquanto a ostentam em momentos procedimentais distintos, ou seja, a possibilidade de atuação do Poder Judiciário é possível tão somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.

4.
No caso dos autos, desponta inconteste a eleição da Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB) como tribunal arbitral para dirimir as questões oriundas do acordo celebrado, o que aponta forçosamente para a competência exclusiva desse órgão relativamente à análise da validade da cláusula arbitral, impondo-se ao Poder Judiciário a extinção do processo sem resolução de mérito, consoante implementado de forma escorreita pelo magistrado de piso.

Precedentes da Terceira Turma do STJ.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1278852/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 19/06/2013)

No caso em tela, não há que se falar em cláusula compromissória patológica, pois não se trata de compromisso claramente ilegal, motivo pelo qual quem deve apreciá-lo é o Tribunal Arbitral.

Por esses motivos, não se verifica vício na cláusula compromissória prevista na avença.

Inclusive, este c. Tribunal de Justiça já manifestou o mesmo entendimento em demanda idêntica à presente, envolvendo o mesmo contrato:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. REQUISITOS FORMAIS. CONTRATO DE ADESÃO. ART. 4º, § 2º, DA LEI Nº 9.307/96. TERMO ANEXO COM ASSINATURA ESPECÍFICA. CONTRATOS DISTINTOS. TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na existência de cláusula compromissória arbitral no contrato de franquia.

2. O apelante busca a anulação da sentença, alegando que a cláusula arbitral é inválida, pois não atendeu aos requisitos formais do contrato de adesão, e que há conflito com a cláusula de eleição de foro presente no termo de transferência de franquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula compromissória arbitral no contrato de franquia é válida, considerando as alegações de (i) inobservância dos requisitos formais do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96 e (ii) contradição com a cláusula de eleição de foro constante no termo de transferência de franquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A despeito da natureza de adesão do contrato de franquia, os requisitos formais do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96 foram integralmente cumpridos, uma vez que a cláusula arbitral foi objeto de um documento anexo, com redação clara e assinatura específica do apelante, demonstrando sua inequívoca concordância com o procedimento arbitral.
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a existência de convenção de arbitragem afasta a jurisdição estatal, cabendo ao juízo arbitral decidir sobre a própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória.
6.
A alegada contradição entre as cláusulas de resolução de conflitos não se sustenta, pois o termo de transferência de franquia e o contrato de franquia são negócios jurídicos distintos, com objetos e partes diferentes. A cláusula de eleição de foro do primeiro contrato não se sobrepõe à cláusula arbitral, específica e validamente pactuada no segundo contrato, que rege a relação jurídica principal de onde emanam as controvérsias.
7. Não há, portanto, qualquer vício na cláusula compromissória que justifique a anulação da sentença, devendo prevalecer a autonomia da vontade das partes e a competência do juízo arbitral para dirimir as controvérsias decorrentes do contrato de franquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "1. A cláusula compromissória arbitral em contrato de franquia, ainda que de adesão, é válida quando observados os requisitos formais do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96, notadamente a existência de documento anexo com a expressa concordância e assinatura específica do franqueado. 2. A cláusula de eleição de foro em termo de transferência de franquia não se sobrepõe à cláusula compromissória arbitral validamente pactuada no contrato de franquia, por se tratarem de negócios jurídicos distintos, devendo a controvérsia ser resolvida pelo juízo arbitral."

(TJES - AC 502223-48.2024.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Data: 11/12/2025)

Trata-se, ainda, de entendimento referendado pela jurisprudência dos demais Tribunais:

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO INADEQUADA.
CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE ADESÃO. REQUISITOS DO ART. 4º, § 2º, DA LEI Nº 9.307/1996. AFASTAMENTO DA JURISDIÇÃO ESTATAL
. I. Caso em exame. 1. Recurso interposto contra sentença que extinguiu ação de rescisão contratual por inadimplemento cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por franqueados em face da franqueadora, sem resolução do mérito, com fundamento na existência de cláusula compromissória arbitral. A parte recorrente pleiteia a anulação da sentença sob alegação de nulidade da cláusula arbitral inserida em contrato de adesão. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a cláusula compromissória arbitral inserida no contrato de franquia configura nulidade por descumprimento dos requisitos legais aplicáveis a contratos de adesão; (II) estabelecer se a competência para dirimir a controvérsia pertence ao juízo estatal ou ao juízo arbitral. III. Razões de decidir 3. A arbitragem constitui meio alternativo de solução de controvérsias, sendo a decisão arbitral equiparada à sentença judicial, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 9.307/1996.4.
Em contratos de adesão, a validade da cláusula compromissória arbitral exige observância ao art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/1996, que impõe a anuência expressa do aderente, por escrito, em documento anexo ou em destaque no próprio contrato, com assinatura ou visto específico. 5. No caso concreto, a cláusula compromissória arbitral foi destacada em negrito e assinada digitalmente pelas partes, atendendo aos requisitos de validade previstos na legislação aplicável.
6.
O princípio da kompetenz-kompetenz, previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/1996, confere ao juízo arbitral a competência para decidir sobre sua própria jurisdição, salvo em casos excepcionais, como cláusulas arbitrais manifestamente inválidas, o que não se verifica no presente caso.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera a validade de cláusulas compromissórias inseridas em contratos de adesão, desde que atendidos os requisitos legais, afastando a competência do poder judiciário para dirimir litígios abrangidos pela convenção arbitral.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5003211-14.2024.8.13.0637; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 23/04/2025; DJEMG 05/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE FRANQUIA. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE EXTINTO O FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. ALEGADA INVALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA CORTE ESTADUAL DA VALIDADE DA PROPALADA CLÁUSULA. PRINCÍPIO DO KOMPETENZ-KOMPETENZ.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
A convenção de arbitragem prevista contratualmente afasta a jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória.
(STJ. RESP 1597658/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. P/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, j. Em 18-05-2017, DJe 10-08-2017). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC; AI 5024607-75.2025.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jaime Machado Junior; Julg. 05/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MÉRITO.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. FORÇA VINCULANTE DA CONVENÇÃO ARBITRAL. DERROGAÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTATAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o pedido de efeito suspensivo deve ser formalizado em petição apartada, dirigida ao Tribunal competente, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. 2.
A Lei nº 9.307/1996 estabelece que a cláusula compromissória, em contrato de adesão, somente terá eficácia se o aderente concordar expressamente, com destaque no contrato e assinatura específica (art. 4º, § 2º). 3. A pactuação válida da arbitragem implica a derrogação da jurisdição estatal, conferindo ao juízo arbitral competência para resolver as controvérsias contratuais, conforme princípio da kompetenz-kompetenz (art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/1996).
4. No caso, o contrato de franquia preenche os requisitos legais, estando a cláusula compromissória devidamente destacada e assinada pelos apelantes, os quais possuem capacidade plena para compreender os termos do contrato, sendo desprovido de fundamento o argumento de vulnerabilidade. (TJPR; ApCiv 0003480-20.2024.8.16.0035; São José dos Pinhais; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Franco Ferreira Da Costa Neto; Julg. 14/03/2025; DJPR 14/03/2025)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM.
Apelantes que pretendem a nulidade da cláusula compromissória, eis que se trata de contrato de adesão e não possuem condições financeiras de arcar com os altos custos do procedimento arbitral. Juízo a quo que extinguiu, de ofício, o feito com fundamento no art. 485, inciso VII, do CPC. Partes que celebraram contrato de franquia, com cláusula dispondo sobre convenção de arbitragem para solução de conflitos.
Cláusula compromissória suficientemente destacada, escrita em caixa alta e com assinatura específica. Situação que afasta possibilidade de apreciação do litígio pelo Poder Judiciário. Aplicação do princípio da Kompetenz-Kompetenz.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1030302-83.2023.8.26.0100; Relator (a): J. B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 03/02/2025; Data de Registro: 03/02/2025)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a validade formal da cláusula compromissória derroga a jurisdição estatal e impõe ao juízo arbitral a análise de eventuais vícios do contrato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.